Tribunal: TCU
Processo: 030.741/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7761/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio do Acórdão 5161/2013-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em minha substituição, que decidiu representação destinada a apurar indícios de acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Amazonas e da Secretaria Especial de Saúde Indígena; e do Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara , já proferido em sede de monitoramento do primeiro; Considerando que ainda há pendências em relação ao cumprimento das aludidas determinações no que concerne à acumulação irregular de cargos pela servidora Kátia de Souza Porto; Considerando que Wenderson de Souza Monteiro, superintendente da Funasa no Estado do Amazonas, interpôs pedido de reexame contra o Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara , impugnando a multa no valor de R$ 10.000,00 que lhe foi aplicada em razão de descumprimento das determinações do TCU; Considerando que o pedido de reexame foi conhecido e improvido por meio do Acórdão 1001/2018-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que Wenderson de Souza Monteiro não recolheu a multa devida até o momento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "c", do RI/TCU, em autorizar as seguintes medidas saneadoras propostas pela unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 030.741/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Wenderson de Souza Monteiro (XXX.600.011-XX). 1.2. Interessado: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas (26.989.350/0002-05). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Marcia Lasmar Martins (4191/OAB-AM), Claudiomar Pinheiro Coelho (5770/OAB-AM) e outros, representando Wilson Duarte Alecrim. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa competente, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe ao TCU as providências adotadas, a exemplo da autuação de processo administrativo, concedendo ampla defesa e contraditório à servidora Kátia de Souza Porto, com o intuito de comprovar se houve má-fé da servidora em face dos indícios de ter acumulado três cargos públicos até abril de 2019 - Professora na UEA, Professora da Secretaria do Estado da Educação de Manaus e Laboratorista no Ministério da Saúde - e de, ao final, quantificar o dano, restituir os valores eventualmente pagos indevidamente e identificar os responsáveis, se for o caso, por infringência ao art. 37, inciso XVI, da CF/1988 e ao art. 118, § 1o, da Lei 8.112/1990; com vistas a atender a determinação do item 9.1 do Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara ; 1.8.2. promover a audiência de Wenderson de Souza Monteiro, Superintendente Estadual da Funasa no Amazonas, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, do RI/TCU, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, suas razões de justificativa por ter deixado de recolher a multa determinada nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5392/2016-TCU-Primeira Câmara , quando lhe foi dada oportunidade de recolher integral ou parceladamente a quantia referente à multa atualizada da data do mencionado decisum até a do efetivo recolhimento, na forma preconizada pelo acórdão e pela legislação pertinente; 1.8.3. dar ciência deste acórdão a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas (Funasa/AM) e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas (SEMS/AM).